Tribunal: TJES
Processo: 5013833-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013833-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADO: LUZIA GRAZIELY CABRAL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013833-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADA: LUZIA GRAZIELY CABRAL DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ENCARGO LEGAL. TEMA REPETITIVO 400 DO STJ.
BIS IN IDEM
. VALIDADE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE contra decisão proferida em execução fiscal que homologou apenas parcialmente acordo de parcelamento celebrado com a executada, afastando a validade de cláusula que previa o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o débito confessado. O agravante sustenta a legalidade da cláusula com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 183/2024, bem como a impossibilidade de cumulação de nova verba honorária judicial, sob pena de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula de acordo de parcelamento fiscal que prevê o pagamento de honorários advocatícios com fundamento em legislação municipal específica; e (ii) estabelecer se a eventual fixação de honorários sucumbenciais judiciais cumulados com o encargo administrativo configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo nº 400 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o encargo legal previsto em execuções fiscais possui natureza de verba honorária e substitui a condenação judicial em honorários advocatícios, vedando a dupla cobrança.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo aplica a mesma
ratio decidendi
aos programas estaduais e municipais de parcelamento fiscal, reconhecendo a impossibilidade de cumulação entre honorários administrativos previstos em lei e nova condenação judicial.

5. A Lei Complementar Municipal nº 183/2024 condiciona expressamente o parcelamento e a extinção do crédito tributário ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a dívida ajuizada, conferindo respaldo legal à cláusula pactuada entre as partes.

6. O termo de parcelamento firmado entre as partes observou integralmente a legislação municipal vigente, incluindo cláusula expressa acerca dos honorários advocatícios incidentes sobre o débito confessado.

7. A afetação do REsp nº 2.158.358/MG pela Primeira Seção do STJ para discutir a possibilidade de cumulação de honorários judiciais com encargo administrativo pressupõe o reconhecimento da validade jurídica da cobrança administrativa prevista em legislação local.

8. A manutenção da decisão agravada compromete a eficácia da transação celebrada, gera insegurança jurídica e dificulta a satisfação do crédito público nos moldes legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de acordo de parcelamento fiscal que prevê honorários advocatícios com fundamento em legislação municipal específica possui validade jurídica.

2. O encargo administrativo destinado à remuneração da Fazenda Pública possui natureza de verba honorária e substitui eventual condenação judicial em honorários advocatícios.

3. A cumulação entre honorários administrativos previstos em programa de parcelamento fiscal e nova condenação judicial configura
bis in idem
.

4. A homologação integral do acordo de parcelamento é medida devida quando observados os requisitos previstos na legislação municipal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 543-C. Decreto-Lei nº 1.025/69. Lei Complementar Municipal nº 183/2024, arts. 59, §§ 1º e 2º, e 309, § 1º. Lei Estadual nº 11.331/21, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 400). TFR, Súmula 168. TJES, ACI nº 0006934-69.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJ 26.02.2024. TJES, ACI nº 5003392-36.2021.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJ 17.03.2023. TJES, ACI nº 0035828-59.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJ 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende o
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
(ID 15566426) ver reformada a decisão interlocutória (ID 75333327 nos autos de origem) que, em sede de Ação de Execução Fiscal nº 5000057-94.2018.8.08.0068, homologou apenas parcialmente o acordo de parcelamento de débito celebrado com a executada,
LUZIA GRAZIELY CABRAL DO NASCIMENTO
, afastando a validade da cláusula contratual que estipulava o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da Cláusula 4 do acordo, que prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, por encontrar amparo expresso nos artigos 59, §2º, e 309, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 183/2024; (ii) que referida verba possui natureza de encargo legal, substituindo os honorários de sucumbência a serem fixados judicialmente, em aplicação análoga ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 400 e na Súmula 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos; e (iii) que a não homologação integral do acordo, com a possibilidade de arbitramento de novos honorários em juízo, acarretaria indevido
bis in idem
.

Requer, assim, a antecipação de tutela recursal no sentido de homologar integralmente o acordo formulado e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão de ID 15632209
deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para homologar integralmente o acordo
.

Certidão de ID 19568850 atestando que decorreu o prazo legal sem que a parte Agravada apresentasse contrarrazões.

Segundo se depreende, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que negou validade à cláusula de honorários advocatícios em acordo extrajudicial de parcelamento fiscal, sob o argumento de que tal verba não guardaria relação com os honorários sucumbenciais judiciais.

A decisão hostilizada homologou o ajuste apenas parcialmente, por considerar que a fixação de honorários em sede administrativa não vincularia o juízo na apreciação da sucumbência processual.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da cláusula de acordo de parcelamento fiscal que, com base em legislação municipal específica, fixa honorários advocatícios destinados à remuneração da Fazenda Pública pela cobrança do crédito.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Tema Repetitivo nº 400, o encargo legal previsto em execuções fiscais (como o de 20% do Decreto-Lei nº 1.025/69) substitui a condenação do devedor em honorários advocatícios, sendo a sua cumulação configuradora de inadmissível
bis in idem
. Vejamos a íntegra da ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69
.
1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007). 2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil.
4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.
5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na compreensão de que o encargo legal já possui natureza de verba honorária, destinada a remunerar a atuação da Fazenda Pública na recuperação do crédito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo a mesma
ratio decidendi
, tem estendido tal entendimento para os programas de parcelamento fiscal instituídos por leis estaduais e municipais. A orientação sufragada por esta Corte firmou-se no sentido de que, havendo previsão legal expressa condicionando a adesão ao parcelamento ao pagamento de honorários na via administrativa, torna-se incabível nova condenação na esfera judicial, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do previsto no inciso V, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/21, que
instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.”
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que
“condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”
. 3. Diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se
valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária
. 4. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária. 5. Recurso provido. (
TJES
, ACI 0006934-69.2020.8.08.0035, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 3ª Câmara Cível, DJ 26.2.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFIGURA BIS IN IDEM. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos. 2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3)
A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União
. 4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, ACI 5003392-36.2021.8.08.0030, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJ 17.3.2023 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com inciso V do art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.” 2) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”. 3) Comprovada a quitação do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, deve ser mantida a sentença afastando a condenação à verba honorária. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, ACI 0035828-59.2018.8.08.0024, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 2ª Câmara Cível, DJ 10.11.2023 - destaquei).

No caso, observa-se que o “Termo de Parcelamento de D.A - Cobrança” celebrado entre as partes contém a Cláusula 4, que expressamente prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o débito confessado, em estrita observância ao que dispõe a legislação local.

A Lei Complementar Municipal nº 183/2024, que instituiu o Código Tributário do Município agravante, é clara ao condicionar a extinção do crédito fiscal em execução ao “compromisso de recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios” de 10% sobre o valor da dívida ajuizada (art. 59, §§ 1º e 2º) e o próprio parcelamento à “assunção, pelo contribuinte, da responsabilidade pelo pagamento (...) de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios de sucumbência” (art. 309, § 1º). Trata-se, pois, de imposição legal cogente para a fruição do benefício fiscal.

Ademais, é imperioso destacar que a Primeira Seção do STJ afetou recentemente o Recurso Especial nº 2.158.358/MG para definir se é cabível a condenação cumulativa em honorários quando já inserida a cobrança da verba no âmbito administrativo por legislação local. A afetação da matéria para debate sobre a duplicidade de cobrança pressupõe, por lógica jurídica, o reconhecimento da validade intrínseca do encargo fixado na esfera administrativa.

Nesse sentido, a submissão da matéria ao rito dos recursos repetitivos pressupõe a validade intrínseca do encargo fixado administrativamente, restringindo-se o debate apenas à legalidade de sua cumulação com a verba sucumbencial fixada em juízo. Ora, a discussão sobre a ocorrência de
bis in idem
somente se afigura juridicamente pertinente se a primeira cobrança — no caso, a prevista na legislação municipal e no termo de acordo — for considerada, em si mesma, legítima. Não haveria lógica processual em o Superior Tribunal de Justiça se debruçar sobre a consequência (a dupla condenação) se a premissa (a legalidade da cobrança originária no âmbito do REFIS) fosse viciada, o que corrobora a legalidade da avença firmada entre o Município e a contribuinte.

Importante salientar que a manutenção da decisão agravada obsta a plena eficácia da transação celebrada entre as partes, gerando insegurança jurídica e retardando a satisfação do crédito público nos moldes pactuados e previstos em lei. Havendo previsão legal específica e ausência de manifestação contrária da agravada, a homologação integral do acordo é medida que se impõe.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é necessária para dar total validade ao pacto, em consonância com a jurisprudência desta Corte que veda a dupla exigência de verba honorária quando o montante já foi adimplido ou pactuado na via administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada,
HOMOLOGAR
em sua integralidade o acordo de parcelamento de débito celebrado entre as partes (ID 73425373 nos autos de origem), inclusive quanto à sua Cláusula 4, que fixa os honorários advocatícios conforme a legislação municipal de regência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.